Tribunal: STF
Processo: ARE 910522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA. ATS, BASE DE CÁLCULO INCLUINDO VANTAGENS FIXAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. FASPM. ATS. BASE DE CÁLCULO REALIZADO CORRETAMENTE. ART. 19 DA LEI ESTADUAL 6.417/1973 QUE PREVÊ o SOLDO. PAGAMENTO CORRETO QUANDO DEVIDA. VERBA SUPRIMIDA E INTEGRADA AO SUBSÍDIO PELA LEI 17.169/2012. PROCEDÊNCIA. -FASPM. DESCONTO COMPULSÓRIO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) DO SOLDO, PARA CUSTEIO DO FUNDO DE ATENDIMENTO À SAUDE DA POLICIA MIUTAR - FASPM. LEI ESTADUAL N 6.417/1973. ÌNCOMPETÊNCIA MATERIAL DOS ESTADOS PARA INSTITUIR A CONTRIBUIÇÃO. EXEGESE DO ART. 149, § 1 DA CF. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL. CUSTAS PROCESSUAIS. READEQUAÇÃO. SUCUMBENCIA RECÍPROCA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. VARA ESTATIZADA MANTIDA PELOS RECURSOS DO FUNJUS, E NÃO PELOS COFRES DO PODER JUDICIARIO. AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. FUNDO COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. EXEGESE DOS ARTS. 150, § 6, DA CF E 97, VI, DO CIN. MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. REEXAME NECESSÁRIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. FASPM. READEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. MINORAÇÃO. DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem modificação do mérito.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, IV, 99, 145, II e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente